Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-03.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001879-03.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROQUE BORGES DE MENEZES Advogado(s): ELIANA SANTOS BARBOSA LINS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE CASSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo INSS, nos quais se apontou omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, relacionada à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, o que prejudicaria a efetividade da multa diária cominada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, relativamente à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao INSS, e, se reconhecida, determinar a necessidade de inclusão expressa desse prazo para garantir a efetividade da tutela. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou a matéria relativa ao cumprimento da obrigação de fazer e à imposição de multa diária. Constatou-se, entretanto, de ofício, a existência de obscuridade quanto à fixação expressa do prazo para cumprimento da obrigação de fazer pelo INSS. Para sanar a obscuridade e conferir efetividade à decisão, impõe-se a modificação do acórdão, para determinar expressamente o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa diária já fixada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão e incluir o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer pelo INSS, se ainda não houver sido cumprida a determinação, mantidos os demais termos da decisão. Legislação relevante citada: CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001879-03.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante ROQUE BORGES DE MENEZES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do voto do relator.